Tribunal: STF
Processo: ARE 1310967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO DO APELADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA SOCIAL. OMISSÃO SOBRE O INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME DE CONTRABANDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.” (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e LVII, 37, I e II, e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que ofende o princípio da presunção de inocência a exclusão da recorrente de certame público dedicado a prover cargo de investigador da polícia civil estadual simplesmente por responder a persecução penal em primeira instância, inexistindo sentença condenatória na espécie.



    Sustenta-se, ainda, que havia informado à Banca Examinadora os inquéritos policiais e processos criminais a que respondia.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas edital de concurso 001/2009, consignou que a exclusão da recorrente ocorreu em razão de omissão de informação de preenchimento obrigatório na fase referente ao exame de vida pregressa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O item 15.1, ‘f’, do Edital do Concurso, não obrigava o candidato a fazer menção apenas a processos criminais que responde. A declaração deveria abranger os indiciamentos em inquéritos policiais.



    (…)



    Sendo assim, independentemente da data de recebimento da denúncia, o fato é que o Apelado, ao tempo da declaração prestada no concurso, já era indiciado no inquérito policial que serviu de base para o início da ação penal movida contra ele perante a Justiça Federal. E, sendo assim, constituía obrigação do Apelado declarar perante a Comissão do Concurso, nos termos do item 15.1, ‘f’, do Edital, que era indiciado em inquérito policial.



    (…)



    A eliminação do Apelado do certame, nesses termos, a par de não constituir afronta ao princípio da presunção de inocência, decorre da aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.” (eDOC 11, p. 5-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.270.660-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1092856 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.08.2018)



    No mesmo sentido, cito: RE 1.318.710, rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.04.2021; RE 1.318.933, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.06.2021; e RE 1.319.269, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.04.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente